Tribunal: TJES
Processo: 5001300-05.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-05.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAX GIOVANI LODI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. CABIMENTO PARCIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO NO SANEAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação ordinária na qual se discutem supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, incluindo ausência de rendimentos e diferenças de correção monetária, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A decisão agravada rejeitou preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência, ausência de interesse de agir), afastou a prescrição, delimitou pontos controvertidos e determinou a especificação de provas, sem definir a distribuição do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento quanto aos diversos capítulos da decisão saneadora; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão; e (iv) verificar a regularidade da decisão saneadora quanto à distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas nas hipóteses legais ou quando demonstrada urgência pela inutilidade do julgamento em apelação (Tema Repetitivo nº 988/STJ).

4. Não cabe agravo de instrumento contra rejeição de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, manutenção da gratuidade da justiça e determinação de adiantamento de honorários periciais, por ausência de previsão legal e de urgência.

5. É cabível o agravo quanto às matérias de competência, prescrição e ônus da prova, por previsão expressa no art. 1.015 do CPC.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva exclusiva para responder por falhas na gestão de contas PASEP, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150/STJ.

7. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que versem sobre falha na prestação de serviços bancários, inexistindo interesse jurídico da União (Súmula nº 42/STJ).

8. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial vinculado ao saque integral ou à ciência do desfalque, conforme Temas nº 1.150 e nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A decisão saneadora que deixa de definir a distribuição do ônus da prova viola o art. 357, III, do CPC, e configura
error in procedendo
, por comprometer o contraditório e a ampla defesa.

10. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser fixada antes da fase probatória, sob pena de cerceamento de defesa.

11. A posterior decisão complementar do juízo de origem, que, atendendo a ordem emanada da antecipação da tutela recursal neste feito, distribuiu adequadamente o ônus da prova conforme o Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, sanou a irregularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento é incabível contra decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC, salvo hipótese de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva exclusiva e a Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas a falhas na gestão de contas PASEP, conforme Tema Repetitivo nº 1.150/STJ e Súmula nº 42/STJ. 3. A pretensão de ressarcimento em contas PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial objetivo vinculado ao saque integral, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ. 4. A ausência de definição do ônus da prova na decisão saneadora configura
error in procedendo
e deve ser corrigida antes da fase instrutória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. decisão saneadora (ID 80152717) proferida pelo juízo da Vara da Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5003996-29.2024.8.08.0050) proposta por
Max Giovani Lodi
, rejeitou as preliminares de (i) impugnação à gratuidade da justiça; (ii) ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum; (iii) denúncia da lide à União ou litisconsórcio passivo necessário; (iv) falta de interesse de agir e a (v) prejudicial de prescrição, além de ter (iv) delimitado as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e determinado a especificação de provas pelas partes, sem, contudo, se manifestar sobre a distribuição do ônus da prova.

Inicialmente, é importante ponderar que o banco agravante pretende a reforma de decisão saneadora que, dentre outras deliberações, rejeitou preliminares, afastou a prejudicial de mérito da prescrição e, apesar de fixar os pontos controvertidos e determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, deixou de se manifestar sobre a distribuição do ônus da prova. A análise da admissibilidade deste agravo de instrumento deve ser realizada de forma segmentada, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese vinculante firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988
, segundo o qual
“o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

As matérias relativas à rejeição da incompetência da Justiça Estadual, prejudicial de mérito de prescrição (art. 1.015, II, do CPC) e à inversão do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC) encontram expressa previsão no rol de cabimento do agravo de instrumento, razão pela qual
o recurso, nestes pontos, deve ser conhecido
.

Todavia,
quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, e,
notadamente,
a
falta de interesse de agir,
bem como
a rejeição da impugnação da gratuidade da justiça e da ordem de adiantamento dos honorários periciais exclusivamente pelo recorrente
, não se amoldam ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Tampouco se vislumbra, no caso concreto, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito indispensável para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988/STJ). A eventual reforma da decisão agravada quanto a estes pontos em apelação não resultaria em prejuízo irreparável ou na inutilidade da prestação jurisdicional.

A situação aqui noticiada é distinta daquela prevista no inciso VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil
1
, a qual dispõe que cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre
exclusão de litisconsorte
. A errônea exclusão de litisconsorte é capaz de invalidar a sentença de mérito (art. 115, incisos I e II, do CPC/15), visto que a parte excluída não teria tido a oportunidade de participar da lide, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual o legislador elencou tal hipótese como suscetível de ser apreciada, desde logo, pelo Tribunal
ad quem
, antes da prolação da sentença.

Por sua vez,
a mesma consequência jurídica não se constata quando a decisão rejeita excluir o litisconsorte sob a alegação de ilegitimidade passiva
, na medida em que a manutenção, no processo, de parte alegadamente ilegítima não invalida a sentença de mérito nele proferida, podendo perfeitamente o Tribunal ad quem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, deliberar a respeito da matéria e, se for o caso, reconhecer a ilegitimidade da parte para, então, excluí-la do processo.

Ainda que possa haver transtornos à parte que será mantida indevidamente no processo, esse será infinitamente menor que aquele gerado pela exclusão, prematura e errônea, de quem necessariamente deveria dele participar, ante o risco de invalidação da sentença de mérito, conclusão esta que também se aplica à decisão que rejeita a alegação de ausência de interesse de agir.

Na mesma linha, quanto à insurgência do agravante contra o capítulo da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e manteve a benesse em favor do autor, o recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, pois o inciso V do art. 1.015, do CPC, é solar ao prever o cabimento do recurso apenas contra as decisões que versarem sobre a
“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”
.

Da leitura do referido dispositivo legal, extrai-se que o legislador processual conferiu recorribilidade imediata via agravo de instrumento apenas àquela parte que se viu privada do benefício (seja pelo indeferimento inicial ou pela revogação posterior), visando garantir o acesso à jurisdição. Diversa é a situação da parte contrária que vê sua impugnação rejeitada. Quando o magistrado mantém a concessão da benesse, esta decisão não se subsome à hipótese do inciso V, nem se amolda à tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ), ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Portanto, a irresignação quanto à manutenção da gratuidade da justiça à parte autora não comporta conhecimento em sede de agravo de instrumento, devendo a matéria ser suscitada, se for o caso, em preliminar de eventual recurso de apelação ou nas contrarrazões, nos exatos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Do mesmo modo, eventual prejuízo financeiro decorrente do adiantamento do pagamento dos honorários periciais pelo banco agravante não é suficiente para firmar o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista que aquela despesa processual será devidamente ressarcida, caso o recorrente se sagre vitorioso na demanda originária (art. 82, § 2º, do CPC/2015).

Ao tratar de decisões interlocutórias proferidas a respeito destas matérias, o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado pelo não cabimento da sua impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento, vejamos:

“
O cabimento do agravo de instrumento é limitado às hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. O inciso V autoriza o recurso apenas contra a decisão de ‘rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação’, não contemplando o deferimento do benefício. Mostra-se inviável a mitigação dessa regra quando ausente urgência ou prejuízo imediato ao agravante”

(AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025, STJ).

AGRAVO EM RECURO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL ANTERIORMENTE AO DECURSO DO PRAZO. RETROATIVIDADE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILI DADE. SÚMULA Nº7/STJ.
1. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei nº 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de apelação .2. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse de agir, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de apelação, a teor do que permite o art. 1.009, § 1º, do CPC, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. Precedentes.
3. (...). 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.890.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025, STJ).

ATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR, QUE DETERMINARA QUE O IMPETRANTE EFETUASSE O ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado de São Paulo,
contra decisão judicial proferida nos autos de ação popular ajuizada por Eduardo Sivinski em desfavor do Município de São José dos Campos, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito
, em processo do qual não é parte, aplicando, por analogia, o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no REsp 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (...).
III. No caso, ainda que o ato judicial tido como coator não seja impugnável mediante Agravo de Instrumento, em consonância com o previsto no art. 1.015 do CPC/2015 e com a jurisprudência do STJ, na análise de situação análoga, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015.
Incidência, in casu, da Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.
IV. A tese firmada, em sede de recurso representativo da controvérsia, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018), não altera o entendimento expendido na decisão agravada, uma vez que, no presente caso, não se verifica prejuízo, pelo reexame da questão no recurso de apelação, prejuízo sequer alegado pelo impetrante.
Ademais, indemonstrada, na hipótese, decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. V. (...). VIII. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021, STJ).

Portanto,
não conheço do presente recurso de agravo de instrumento em relação
aos capítulos da decisão
objurgada que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e determinou o adiantamento dos honorários periciais exclusivamente pelo requerido recorrente,
por ausência de cabimento
.

Ingressando na análise das matérias devidamente impugnáveis por agravo de instrumento, depreende-se dos autos que Max Giovani Lodi, ora agravado, é servidor público estadual em exercício no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), sendo beneficiário e contribuinte do fundo PASEP, com vínculo estabelecido desde 01/01/1988. Sustenta que, ao consultar seu extrato bancário recentemente, constatou a ausência de valores devidos e a falta de aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora que melhor recomporiam as perdas inflacionárias sobre os depósitos mantidos sob a gestão da instituição financeira ré. Aponta, especificamente, inconsistências no saldo relativo ao ano de 2020 e pleiteia a condenação do banco agravante ao pagamento das diferenças apuradas, além de compensação por danos morais na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O juízo
a quo
, ao despachar a inicial (ID 51354132), deferiu a gratuidade da justiça ao autor agravado, mas
indeferiu o pedido de tutela antecipada
, por entender que as provas documentais apresentadas eram, naquele momento, insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito, relegando a análise do mérito à fase de instrução.

Citado, a instituição financeira agravante apresentou contestação (ID 54027633), arguindo, preliminarmente: (a) a sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal; (b) a prejudicial de prescrição (quinquenal ou decenal), alegando que o termo inicial seria a data de um suposto saque ocorrido em 2007. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação como mero agente administrador, adstrito às orientações do Conselho Diretor do PIS-PASEP, e a inexistência de danos morais.

Na réplica (ID 55463713), o requerente agravado rebateu as teses defensivas, reiterando que não se aposentou e que os valores vindicados referem-se a períodos recentes (2020), o que afastaria a tese prescricional. Na oportunidade,
pugnou pela inversão do ônus da prova
com base na relação de consumo e na hipossuficiência técnica perante o banco.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o banco réu manifestou-se pela desnecessidade de perícia ante a prescrição da pretensão autoral, ou, subsidiariamente, pela realização de perícia contábil, reiterando a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a impossibilidade de inversão do ônus da prova
(ID 64911532).

Sobreveio, então, a decisão saneadora agravada (ID 80152717) na qual o juízo
a quo

rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum, fundamentando-se no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ; afastou a tese de prescrição da pretensão autoral, adotando o prazo decenal com termo inicial na ciência do desfalque; fixou os pontos controvertidos (falha na prestação do serviço, valor da correção e configuração de dano moral) e determinou que as partes se manifestassem em 15 (quinze) dias sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de estabilização da decisão, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela instituição financeira demandada.

A respeito das teses de
incompetência do juízo estadual
e da
prescrição da pretensão autoral
, o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.150
, que
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”
.

Além de a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido que o Banco do Brasil possui
legitimidade exclusiva
para ser parte passiva em ações que tratem de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao Pasep – como saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação da atualização monetária e juros de mora estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa –, também definiu que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
(art. 205 do CC), rejeitando expressamente a tese de prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

Nesse contexto, imperioso registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, alterou profundamente o cenário das ações revisionais do PASEP ao fixar nova tese vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.387
, segundo a qual
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Com este precedente persuasivo, o Superior Tribunal de Justiça superou, na prática, o viés subjetivo anteriormente associado à teoria da
actio nata
– que vinculava o início da prescrição ao momento em que o titular comprovadamente tomasse ciência dos desfalques. Agora, o marco inicial é objetivo: a data do saque integral. Sob o prisma técnico, a referida Corte Superior fundamentou-se na acessibilidade da informação ao leigo, compreendendo que, ao sacar integralmente o saldo, o participante detém ciência suficiente de eventual lesão ao seu patrimônio, cabendo-lhe buscar a tutela jurisdicional no prazo de 10 (dez) anos a contar desse evento.

Ressalte-se que incumbe ao Banco do Brasil, na posição de gestor do fundo, o ônus de demonstrar a data exata em que ocorreu o referido saque pelo titular. No caso dos autos originário, conforme se extrai da narrativa autoral e dos extratos acostados, o autor agravado, servidor ainda em atividade, alega ter constatado as inconsistências em consulta recente (2020), não havendo nos autos prova cabal de que tenha tido ciência dos fatos em momento anterior que pudesse fulminar sua pretensão. Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo

ao afastar a prejudicial, mantendo hígido o direito de ação do jurisdicionado.

Com relação à competência, é importante ressaltar que a petição inicial fundamenta a pretensão justamente na “má gestão dos recursos” e na “não aplicação dos expurgos inflacionários”, hipótese que se amolda perfeitamente à “ausência de aplicação dos rendimentos” prevista na tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de forma que a tentativa do banco agravante de restringir o precedente persuasivo apenas a “desfalques” contraria a literalidade do julgado.

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pela parte requerente para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa. De fato, o critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide ao indicar a parte requerida, ao descrever a causa de pedir e ao formular o pedido.

A demanda originária não envolve discussão sobre critérios de atualização monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado ao Ministério da Economia, mas, na realidade, pretende demonstrar suposta falha na prestação do serviço de gestão das contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil S/A consistente na ausência de atualização monetária e juros de mora da quantia lá depositada, sem questionar quais os índices deveriam ser aplicados, já que não expôs nada nesse sentido na exordial, o que afasta o interesse jurídico da União nesta demanda com base no disposto no art. 109, inciso I, da Constituição da República, e torna desnecessária a aplicação da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da orientação vinculante emanada por aquele próprio Tribunal Superior a respeito da matéria.

O precedente vinculante firmado no
Tema Repetitivo nº 1.150
do
Superior Tribunal de Justiça
descortina o
acerto
da
decisão
objurgada que reconheceu a
des
necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre
o Banco do Brasil
e a União no processo originário
, no qual se discute eventual falha na prestação do serviço relacionado à manutenção e administração de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos corretos, cujo item “i” do referido precedente vinculante disciplinou justamente atrair a responsabilidade exclusiva da instituição financeira agravante,
tese esta de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil,
e que deve ser seguido no escopo de manter a uniformização, estabilidade, integridade e coerência, da jurisprudência nacional (art. 926 do CPC).

Esta questão, inclusive, não passou despercebida pelo Superior Tribunal de Justiça que, durante o julgamento que definiu a tese vinculante do
Tema Repetitivo nº 1.150
, esclareceu que
“
O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A”
(REsp n. 1.895.936/TO, Tema Repetitivo nº 1.150, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, STJ), de forma que resta inviável a atração da competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, inciso I, da CF/88, devendo, na realidade, ser utilizada a orientação constante na
Súmula nº 42 do Superior T
ribunal de Justiça
, segundo a qual
“
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”
.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pleito indenizatório por danos morais – PASEP - Sentença de parcial procedência – Legitimidade passiva – Questão sedimentada por meio do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tese nº 1150) – Banco do Brasil que "possui legitimidade passiva 'ad causam' para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor" – Inteligência do artigo 5º, da Lei Complementar nº 08/1970
– Competência da Justiça Estadual, ademais, para seu julgamento, uma vez que a ação tem como objeto a má gestão dos serviços bancários, não versando sobre índices de correção monetária ou demais questões de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, capazes de atrair a competência da Justiça Federal
– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1019249-34.2021.8.26.0405; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2025; Data de Registro: 13/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum Estadual, nos autos da ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de supostas irregularidades na correção monetária e nos saques da conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais do PASEP; e (ii) estabelecer se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, consolidou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutam falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. 4. A alegação de que a União Federal deveria integrar a lide não se sustenta, pois a demanda versa sobre falhas na execução do serviço bancário, e não sobre critérios normativos de correção monetária, os quais são estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.
5. Nos termos da Súmula 42 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações cíveis em que sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, figurem como parte, salvo nos casos em que a União ou suas autarquias sejam litisconsortes necessárias ou detentoras de interesse jurídico direto na demanda.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma que a competência para julgar essas ações é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse direto da União que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão das contas individuais do PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A competência para julgar essas demandas é da Justiça Comum Estadual, conforme previsto na Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.000143-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 29/04/2025).

Assim, como existe precedente persuasivo afastando o interesse da União em demandas como a proposta pelos autores agravados na origem,
resta inviável
reformar
a decisão objurgada que
preservou a
competência da Justiça Estadual
para
processar e julgar o processo originário
.

O ponto nevrálgico do banco agravante reside na alegação de que a decisão saneadora deveria ser suspensa por violar a ordem de sobrestamento nacional exarada no
Tema Repetitivo nº 1.300/STJ

(REsp nº 2.162.222/PE), o qual versa sobre a distribuição do ônus da prova nesta espécie de demanda.

Ocorre que,
c
ompulsando detidamente a decisão objurgada, verifica-se que o juízo
a quo
, ao promover o saneamento e a organização do processo (art. 357, CPC),
incorreu em inequívoco
error in procedendo
ao omitir-se por completo quanto ao requerimento de inversão do ônus da prova
formulado pela parte autora e resistido pela instituição financeira.

Ao delimitar os pontos controvertidos e determinar a imediata especificação de provas sem, contudo, “definir a distribuição do ônus da prova” – conforme impõe o inciso III do art. 357 do Código de Processo Civil –, o magistrado
a quo

descurou-se de dever funcional e processual imperativo, comprometendo a própria higidez da fase instrutória.

A mencionada omissão não constitui mera irregularidade formal, mas aparente
cerceamento de defesa para ambas as partes litigantes
, pois estas não podem ser compelidas a especificar provas sem o prévio conhecimento de como o juiz
“enxerga o caso”
, ou seja, sem saber a quem incumbe o encargo probatório de cada ponto controvertido. A ausência dessa definição impede que os litigantes exerçam o contraditório de forma plena e eficiente, gerando o risco de “decisão surpresa” e de uma instrução deficitária, tendo em vista que a distribuição do ônus probatório é regra de instrução, e não de julgamento.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. Precedentes”
(REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022, STJ).

Em outras palavras, a definição do ônus probatório deve ser prévia ou concomitante à fase de especificação de provas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. As partes não podem ser compelidas a indicar quais provas pretendem produzir sem saber, de antemão, a quem incumbe o ônus de provar cada fato controvertido.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo que o juízo de origem se pronuncie sobre a incidência ou não da inversão do ônus da prova, conforme postulado pelo autor na exordial e impugnado pelo réu em contestação. A omissão caracteriza
error in procedendo
, por descumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88) e do rito previsto no art. 357 do CPC (especialmente o inciso III).

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também já se pronunciaram, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O juiz de primeira instância não seguiu o comando do art. 357 do CPC, ao não promover o saneamento do processo antes de determinar a especificação das provas. 2. A ausência de delimitação das questões controvertidas e da correta distribuição do ônus da prova resultou em cerceamento de defesa, violando o devido processo legal. 3. Anula-se a r. sentença, de ofício, com determinação prévio saneamento e continuidade da instrução processual e prévio saneamento.
4. Recurso prejudicado.(TJSP - Apelação Cível: 10027154020248260007 São Paulo, Relator: Des. Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/11/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CEMIG - INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CERCEIO DE DEFESA (REGRA DE INSTRUÇÃO)- JULGAMENTO "CITRA PETITA".

I - Descortinado nos autos que a inversão do ônus da prova somente foi definida quando da prolação da sentença, caracterizando, portanto, ofensa ao entendimento do c. Tribunal da Cidadania, no sentido de que "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou, quando proferida em momento posterior, há que se garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas, sob pena de absoluto cerceamento de defesa" ( REsp nº 1 .286.273/SP, 4ª T/STJ, rel. Min. Marco Buzzi, DJ 22/6/2021 - cf . Informativo nº 701 / STJ).
II - Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, em se tratando de sentença "citra petita", poderá o Tribunal anular o decidido de ofício, determinando que outra seja proferida, notadamente por não se olvidar que ofendido um preceito de ordem pública (princípio da congruência/adstrição), o qual resguarda a proteção de interesse público. (TJMG - AC: 20111963320148130024, Relator: Des. Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 11/04/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

Na hipótese, o magistrado
a quo
, ao proferir a decisão saneadora, não observou o comando sequencial e imperativo estabelecido pelo art. 357 do CPC. Em vez de exaurir a atividade de saneamento – que pressupõe a prévia delimitação das questões de fato e a
distribuição do ônus da prova
(incisos II e III) – para somente então oportunizar a especificação de provas, o juízo originário inverteu a ordem lógica do procedimento.

A gravidade dessa inversão reside no desvirtuamento do direito à prova, pois determinou-se a especificação das provas sem que as partes soubessem, com a necessária clareza, a quem competiria o ônus de provar cada ponto controvertido. Sem essa baliza, a parte é levada a tatear no processo, podendo, por desconhecimento de seu encargo, postular equivocadamente o julgamento antecipado ou deixar de requerer diligências indispensáveis, o que configura nítido cerceamento de defesa e afronta o princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC. Desse modo, a retificação por esta instância revisora é medida que se impõe para garantir a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo imperativo determinar ao magistrado
a quo
que complemente o saneamento, definindo expressamente a distribuição do ônus da prova antes de instar as partes à fase instrutória propriamente dita.

Impõe-se registrar que,
após o deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal por esta Relatoria, o juízo de origem providenciou o saneamento da irregularidade detectada
. Em decisão complementar (ID 18749655), o magistrado
a quo
promoveu a correta delimitação dos pontos fáticos e
realizou a distribuição do ônus da prova atento às diretrizes da tese vinculante firmada no
Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ
.

A referida tese vinculante, ao estabelecer que o ônus da prova quanto aos saques via FOPAG ou crédito em conta compete ao participante (art. 373, I, CPC), enquanto os saques em caixa incumbem ao banco (art. 373, II, CPC), foi devidamente observada na decisão saneadora retificada. Nesse cenário, em que pese a falha procedimental originária, a postura diligente do juízo em cumprir o comando desta instância revisora restaurou a higidez processual, o que necessita ser ratificado por este órgão colegiado em cognição exauriente.

Antes de concluir, é válido enfatizar que, fixada a tese vinculante no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, esvai-se a necessidade de suspensão do trâmite processual na origem, que era objeto de pretensão recursal do banco agravante.

Ante tais considerações,
conheço
parcialmente
do recurso
de agravo de instrumento
e, nesta extensão,
a ele
dou
provimento
parcial
, apenas para determinar que o juízo
a quo
profira decisão apreciando especificamente a questão da distribuição do ônus da prova, na forma do art. 357, inciso III, do CPC, o que, ressalte-se, já foi materialmente implementado na origem em sede de cumprimento da tutela recursal antecipada.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); VII – exclusão de litisconsorte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)